Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. JUÍZO PERFUCTÓRIO. PERCENTUAL REDUZIDO.

1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte agravante demonstram, em um juízo perfunctório, que o percentual fixado na decisão recorrida não observa a proporcionalidade entre a necessidade da infante e a possibilidade econômica do alimentante, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento pelo juízo singular no momento do julgamento da ação, após a devida dilação probatória.

3. Neste cenário, verificando-se, à luz do contexto extraído dos autos, que o valor dos alimentos provisórios fixados na origem, em princípio, se mostra elevado, é possível a sua diminuição até que o mérito da ação seja apreciado em primeiro grau.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.